Tribunal: TJBA
Processo: 8013881-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013881-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAGEDU TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, JESSICA SILVA DA MATA

AGRAVADO: DMR EDUCACAO LTDA

Advogado(s)
:
SANDRO GOMES FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE CRÉDITO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DAS NEGATIVAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. O recurso originário foi manejado pela PAGEDU TECNOLOGIA LTDA contra decisão do Juízo de primeiro grau que, em Ação Declaratória movida pela DMR EDUCAÇÃO LTDA, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão de restrições creditícias decorrentes de contrato de cessão de créditos educacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em reexaminar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), frente à controvérsia sobre a legitimidade das inscrições em cadastros de inadimplentes após a rescisão de contrato de cessão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo a recurso é medida excepcional, que exige a demonstração inequívoca e cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A controvérsia sobre a titularidade dos créditos e a regularidade das negativações efetuadas pela Agravante demanda dilação probatória, análise incompatível com a cognição sumária exercida em sede de tutela de urgência recursal, o que afasta a probabilidade do direito.

Em uma análise preliminar, não se vislumbra o perigo de dano grave ou de difícil reparação à Agravante, que se limitou a alegações genéricas sobre a necessidade de preservação do seu sistema de cobrança, não demonstrando de modo concreto o prejuízo que a manutenção da decisão de primeiro grau lhe acarretaria.

A interposição de Agravo Interno constitui exercício regular do direito da parte, não se vislumbrando intuito meramente protelatório que justifique a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.
Tese(s) de julgamento
: "1. A concessão de efeito suspensivo a recurso é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca e cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. 2. A existência de controvérsia fática relevante, cuja solução depende de instrução processual, afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, sendo prudente a manutenção da decisão de primeiro grau."

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG – Agravo de Instrumento n.º 1.0024.14.131626-5/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8013881-19.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PAGEDU TECNOLOGIA LTDA e como Agravada DMR EDUCACAO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01